Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUCILEIDE PEREIRA DA SILVA, em face à decisão que determinou o “recolhimento das custas da ação anterior” ajuizada pela recorrente, no bojo da ação de restituição de valores proposta desfavor de BANCO BMG S/A. Nas razões recursais, a agravante defendeu a impossibilidade de suportar as despesas processuais, porque foi reconhecida sua hipossuficiência, logo não poderia ser compelida ao recolhimento de custas de demanda anterior e como condição de processamento da nova ação. Requereu “que seja concedida a antecipação da tutela recursal ante a urgência da matéria, deferindo a gratuidade de justiça à Autora, por ser medida que impõe face a impossibilidade de arcar com as custas judiciais, determinando ao Juízo de primeiro grau que se abstenha de condicionar o exercício do direito de ação nos autos de origem ao pagamento de custas de outro processo”. Sem preparo ante a gratuidade da justiça deferida em recurso anterior (ID 75574984). A recorrente manifestou-se acerca da preclusão e intempestividade do recurso (ID 76127808). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que que determinou o “recolhimento das custas da ação anterior” ajuizada pela recorrente. Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. A agravante sustenta que não pode suportar as despesas processuais, porque foi reconhecida sua hipossuficiência, logo não poderia ser compelida ao recolhimento de custas de demanda anterior e como condição de processamento da nova ação. O recolhimento foi determinado em decisão anterior proferida pelo juízo de origem e em face do qual a recorrente não se insurgiu (ID de origem 236002187): “Proferida a decisão (id. 229386978), o autor interpôs agravo de instrumento (id. 231949743). Deixo de exercer o juízo de retratação, pois não foram apresentadas as razões do recurso. Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso para permitir o prosseguimento do feito até o julgamento do recurso pela Turma, mesmo sem o recolhimento das custas iniciais nesta ação (id.234270199). No entanto, o TJDFT ressalvou que a decisão não operava efeitos retroativos e não isentava a parte autora do recolhimento das custas de ações anteriores. Assim, proceda a autora o recolhimento das custas da ação anterior, sob pena de indeferimento da inicial. Prazo: 15 dias.” O decisum foi proferido em 24/05/2025 e a demandante limitou-se a formular pedido de reconsideração, o qual foi rejeitado pela decisão agravada (ID de origem 246644983): “O autor reitera o pedido para que não seja exigido o recolhimento das custas iniciais da presente ação (id. 241759000). Nada a prover quanto ao pedido, tendo em conta que o requerimento foi apreciado e indeferido ao id. 236002187 e, nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Observo que a decisão de id. 236002187 determinou o recolhimento das custas da ação anterior que não são afetadas por deferimento posterior de gratuidade de justiça. Assim, concedo à parte autora derradeiro prazo de 5 dias para cumprir a decisão de id. 236002187, sob pena de indeferimento da inicial.” O novo ato judicial teria a natureza de despacho, porque apenas fez remissão a decisão anterior sem nada inovar no âmbito da relação processual ou do direito das partes. Consequentemente, não cabe recurso contra despacho ordinatório (art. 1.001). Lado outro, o decisum originário foi publicado em 28/05/2025 e o recurso interposto apenas em 27/08/2025, portanto, intempestivo (ID de origem 237427957). O artigo 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46